Tribunal: STF
Processo: RHC 63475
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-05
Data de publicação: 1985-11-05

Ementa:
RHC. NULIDADES. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE QUE
O RÉU NÃO FOI PROCURADO EM ENDERECO CONSTANTE DOS
AUTOS. INOCORRENCIA DE NULIDADE. O RECORRENTE NÃO FEZ
PROVA DE QUE EFETIVAMENTE RESIDIA NAQUELE LOCAL POR
OCASIAO DO CHAMAMENTO A JUÍZO.
INCOMPETENCIA RATIONE LOCI. COMPETÊNCIA TERRITORIAL E
DE NATUREZA RELATIVA, NÃO TENDO SIDO ARGUIDA 'OPPORTUNO
TEMPORE' OPERA-SE A PRECLUSAO.
RHC IMPROVIDO.